Tribunal: CARF
Processo: 10380.725476/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.725476/2017-30
ACÓRDÃO
2302-003.901 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO
APLICAÇÃO DO ART. 74 DA LEI No 9.430/96.
A sistemática de compensação de Contribuições Previdenciárias foi
excepcionada da aplicação do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96, nos
termos do art. 26, parágrafo único da Lei no 11.457/07.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Joao Mauricio Vital (substituto[a]integral), Angelica Carolina
Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti
(Presidente).

Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.901 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725476/2017-30
2
RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório constante da decisão de piso que bem descreve o
processo (e-fls. 366/370):
Trata-se de Despacho Decisório que não homologou compensação realizada pela
empresa acima identificada por ser considera indevida, período de apuração de
01/2014 a 12/2016, no valor de R$ 7.740.559,29.
A Auditora-Fiscal relata que o contribuinte obteve na ação judicial no
0013919.83.2007.4.05-8100 da 8a Vara da Justiça Federal do Ceará, o direito de
compensar, créditos de PIS e COFINS. Ressalta a Fiscalização que a decisão judicial
que transitou em julgado expressamente determinou que o direito à
compensação deveria obedecer ao disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96. Informa
a que tal dispositivo legal não se aplica às compensações previdenciárias, nos
termos do art 26 da Lei no 11.457/07, o que torna o crédito de PIS e COFINS não
utilizável para compensações de contribuições previdenciárias em GFIP.
Esclarece que como não há créditos de contribuições previdenciárias não poderia
a empresa ter realizada as compensações, pois sabidamente o objeto da ação
judicial tratou de créditos não previdenciários. Relata que na ação judicial não
houve decisão expressa determinando o afastamento da aplicação do art 26
§único da Lei no 11.457/07 e nem do art. 89 da Lei no 8.212/91, motivo pelo qual
fica caracterizada a compensação indevida de créditos de PIS e COFINS com as
contribuições previdenciárias devidas.
O Impugnante apresentou defesa com as seguintes alegações:
Que obteve êxito em ação judicial no qual lhe foi reconhecido o direito de crédito
de valores pagos indevidamente à título de PIS e COFINS. Diante de tal fato, a
empresa passou a compensar tais créditos com outros tributos administrados pela
RFB.
Informa que cumpriu o previsto nos arts. 170 e 170-A do CTN, pois utilizou-se de
créditos líquidos e certos e que a compensações iniciou-se após o trânsito em
julgado do processo.
Alega que ingressou com a ação judicial após a entrada em vigor da Lei no
11.457/07, na qual as contribuições previdenciárias passariam a ser administradas
pela RFB.
Diante deste fato, entende que tem direito compensar créditos de PIS e COFINS
com quaisquer outros tributos devidos ao Fisco. Assevera que com a decisão
judicial operou-se a Coisa Julgada Formal e Material, previstas nos arts. 502 e 503
do NCPC. Ressalta que se o Poder Judiciário não fez qualquer ressalva, não caberia
ao Fisco fazê-lo, e caso entendesse que a compensação em questão não poderia
ser realizada deveria ter impetrado recurso, o que não foi feito.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.901 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725476/2017-30
3
Salienta que no momento em que o Fisco veda o aproveitamento de um crédito
reconhecido judicialmente, no qual não foi feito nenhuma limitação, incorre em
crime de desobediência, conforme prescreve o art. 26 da Lei do Mandado de
Segurança.
Entende também que o conteúdo do Despacho Decisório desprezou por completo
os termos do trânsito em julgado, incorrendo na prática dos ilícitos penais
expressos no art. 316, §1o e 330 do Código Penal e do art. 12 do Decreto-lei no
1.079/50.
Assevera que se a compensação foi feita sob o manto da Coisa Julgada Formal e
Material, não há que se falar em aplicação de qualquer multa, especialmente as
multa de 150%.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 7a Turma da DRJ/CTA, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 381/386), repisando os argumentos trazidos em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O recorrente reproduz os argumentos tecidos em sua impugnação. Contudo, a
decisão mostra-se escorreita. Transcrevo trecho da decisão de piso, com a qual concordo e adoto
como fundamento do presente voto (art. 114, §12., do RICARF):
O Manifestante alega que os créditos judiciais de PIS e COFINS são líquidos e
certos, que aguardou o trânsito em julgado, que compensou os valores após a
edição da Lei no 11.457/07, que atribuiu a Receita Federal do Brasil a
administração dos tributos previdenciários e não previdenciários. Informa, ainda,
que o art. 74 da Lei no 9.430/96, dispõe que é possível fazer a compensação de
créditos com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil,
como o fez em relação as contribuições previdenciárias.
É importante, transcrever o contido no Despacho Decisório a respeito dos
fundamentos utilizados pela Auditora-Fiscal para não homologar os créditos de
PIS e COFINS compensados em GFIP com as Contribuições Previdenciárias.
12. No caso em análise, o contribuinte informa que os créditos utilizados para as
compensações encontram respaldo em decisão judicial proferida no processo no.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.901 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725476/2017-30
4
0013919.83.2017.4.05-8100 (2007.81.00.013919-3).
13. Observe-se que, conforme certidão narrativa à fl. 232, o objeto da referida
ação é o reconhecimento ao direito de recolher a contribuição para o PIS e a
COFINS sobre taxa de Administração/Comissão e compensar os valores
indevidamente recolhidos.
14. Em síntese, a certidão assevera que o juiz de primeiro grau julgou
improcedente a pretensão do autor e declarou extinto o processo nos termos do
art.269, inciso I do CPC. A parte autora interpôs recurso de apelação, os quais
foram recebidos somente com efeito devolutivo. A segunda turma do TRF da 5a.
Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação. A parte opôs
embargos de declaração os quais foram acolhidos, com a atribuição de efeitos
modificativos, para dar provimento à apelação a fim de que o recolhimento do PIS
e da COFINS seja calculado tão somente sobre os valores pagos a título da referida
taxa, sendo cabível a compensação dos valores que foram indevidamente
recolhidos, nos termos da Lei 9.430/96. A ação transitou em julgado em 21 de
julho de 2011.
15. Ora, como visto, o objeto da ação principal impetrada pelo contribuinte não
abrange as Contribuições Previdenciárias devidas pela empresa, mas, tão
somente, a forma de apuração do PIS e da COFINS, que são contribuições para a
seguridade social, mas não se confundem com as contribuições para a
previdência social previstas no art. 195 I “a” e II da Constituição Federal e nas
alíneas “a”, “b”, “c” do parágrafo único do art. 11 da lei 8.212.
Portanto, não há que se falar em direito a deixar de recolher as Contribuições
Previdenciárias devidas pela empresa em decorrência do processo no.
0013919.83.2017.4.05-8100 (2007.81.00.013919-3).
16. Relativamente ao direito a se compensar, muito embora tenha havido
autorização judicial para utilização dos créditos de PIS e COFINS em
compensações tributárias, a decisão não afastou expressamente o disposto na
legislação vigente sobre compensações previdenciárias que, como já explicitado
nos itens 8 a 10 acima, possui regramento próprio, previsto no art. 89 da Lei 8.212
de 24 de Julho de 1991 e nos art.84 a 88 da IN RFB 1.717 de 17 julho de 2017.
17. E assim, exatamente nesse sentido, a decisão judicial que transitou em
julgado, às fls. 151 e 152, asseverou, claramente, que o direito à compensação
deve obedecer ao disposto no art. 74 da Lei 9.430 de 26 de dezembro de 1996, o
qual, como já exaustivamente comentado acima, não se aplica às Compensações
Previdenciárias. Diz a decisão:
“(...)Destarte, anoto que o recolhimento do PIS e da COFINS deve ser calculado
tão somente sobre os valores pagos a título de taxa de agenciamento,
reconhecendo o direito à compensação dos valores que foram indevidamente
recolhidos nos termos do art. 74 da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1976, com a
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.901 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725476/2017-30
5
incidência da correção monetária nos termos do Manual de Cálculo da Justiça
Federal, obedecida a limitação do art. 170-A do CTN.
(...)”, 18. Diante do exposto, fica evidente que o crédito utilizado para
compensação nas GFIP analisadas no presente processo é inexistente, haja vista
que as Contribuições Previdenciárias devidas pela empresa não são objeto da
ação judicial no. 0013919.83.2017.4.05- 8100 (2007.81.00.013919-3) e, ainda, que
não houve decisão expressa determinando o afastamento da aplicação do
disposto no art. 26 da Lei 11.457/07 nem do art. 89 da Lei 8.212/90, que versam
sobre a compensação previdenciária.
19. Anote-se que o fato de o contribuinte ter efetuado a compensação em GFIP
descumprindo os exatos termos da decisão judicial, evidencia verdadeiro intuito
de fraude do sujeito passivo, que esquivou-se de pagar o tributo devido
utilizando-se de ação judicial sabidamente inaplicável.
Em que pese ter sido a centralização e uniformização dos procedimentos de
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento dos tributos federais e das
contribuições sociais previdenciárias um dos principais objetivos perseguidos com
a reorganização administrativa promovida por meio da Lei no 11.457, de 2007,
cuidou o legislador de afastar a aplicação às contribuições previdenciárias das
regras relativas à compensação dos tributos federais administrados pela extinta
SRF, dispondo nos seus artigos 26 e 27:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às
contribuições de que trata o art. 2 o desta Lei será repassado ao Fundo do Regime
Geral de Previdência Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que ela
for promovida de ofício ou em que for deferido o respectivo requerimento.
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2 o desta Lei.
Art. 27. Observado o disposto no art. 25 desta Lei, os procedimentos fiscais e os
processos administrativo-fiscais referentes às contribuições sociais de que tratam
os arts. 2o e 3o desta Lei permanecem regidos pela legislação precedente. grifei.
Diante do exposto, não há como se aceitar a interpretação do Manifestante de
que mesmo após a Lei no 11.457/07, pudéssemos desconsiderar o contido no §
único do art.
26 da Lei no 11.457/07. Este dispositivo não requer esforço interpretativo, pois
claramente, afasta a aplicação do art. 74 da Lei no 9.430/96, para fins de
compensação com Contribuições Previdenciárias.
Outro ponto, que deve ser ressaltado que consta da ação judicial é que os
créditos de PIS e COFINS devem obedecer ao contido no art. 74 da Lei no
9.430/96, que repitase, é inaplicável as contribuições previdenciárias, por
expressa disposição legal. Sendo assim, a Auditora-Fiscal aplicou fielmente o
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.901 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725476/2017-30
6
contido na decisão judicial, e na norma legal, e nem poderia ser diferente visto
que a sua atividade é vinculada nos termos do art. 142 do CTN.
Ressalta-se que o agente público somente poderia deixar de aplicar um
dispositivo legal vigente, caso a decisão judicial afastasse a sua aplicação, o que
não ocorreu no caso concreto.
Portanto, a decisão contida no Despacho Decisório que não homologou a
compensação de créditos de PIS e COFINS com as contribuições previdenciárias,
diversamente do que alega o Manifestante, obedeceu à coisa julgada formal e
material
proferida
no
processo
no.
0013919.83.2017.4.05-8100
(2007.81.00.013919-3).
Por fim, como sabidamente não havia nenhum crédito previdenciário a
compensar as informações prestadas em GFIP a título de compensação são
indevidas, mostrando-se correta a sua não homologação. -grifou-se.
Como se vê, trata-se de compensação em GFIP de créditos de Pis e Cofins. A
recorrente alega que os créditos utilizados na compensação são relativos a ação judicial,
transitada em julgado, ajuizada visando “assegurar o seu direito líquido e certo de contabilizar
como sendo sua receita bruta tributável pela Contribuição para o PIS e a COFINS, apenas a sua
TAXA ADMINISTRATIVA/COMISSÃO/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, bem como visando assegurar o seu
direito de proceder com as compensações dos valores recolhidos indevidamente a partir do 10o
(décimo) ano anterior ao ajuizamento da ação”.
Em análise aos autos do mencionado Processo n. 2007.81.00.013919-3, verifica-se
que, o juiz de primeiro grau julgou improcedente a pretensão do autor e declarou extinto o
processo. A parte autora interpôs recurso de apelação, os quais foram recebidos somente com
efeito devolutivo. A segunda turma do TRF da 5a. Região decidiu, por unanimidade, negar
provimento à apelação.
A parte opôs embargos de declaração os quais foram acolhidos, com a atribuição de
efeitos modificativos, para dar provimento à apelação a fim de que o recolhimento do PIS e da
COFINS seja calculado tão somente sobre os valores pagos a título da referida taxa, sendo cabível
a compensação dos valores que foram indevidamente recolhidos, “nos termos da Lei 9.430/96”.
Ocorre que, conforme bem exposto no trecho colacionado alhures, o art. 74 da Lei
n. 9.430/96, é inaplicável as contribuições previdenciárias, por expressa disposição legal (§ único
do artigo 26 da Lei n. 11.457/07, na redação vigente à época das compensações). Somente é
possível a compensação entre débitos e créditos de tributos previdenciários e não previdenciários,
reciprocamente, se ambos tiverem período de apuração posterior à utilização do e-Social, nos
termos da Lei n. 13.670/18.
Sendo assim, a fiscalização aplicou fielmente o contido na norma legal, e nem
poderia ser diferente visto que a sua atividade é vinculada nos termos do art. 142 do CTN.
Portanto, deve-se manter a glosa das compensações realizadas.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.901 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725476/2017-30
7
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer o recurso e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 395
DF CARF MF
Original